Tribunal: TJES
Processo: 5016029-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NATUREZA DE CRIME IMPEDITIVO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de execução penal nº 0000165-84.2013.8.08.0069, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, por ausência de requisito objetivo. A defesa sustentou a inexistência de condenação por crime impeditivo, afastando a aplicação do art. 9º do decreto. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento. O Tribunal, contudo, manteve a decisão denegatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), configura crime impeditivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, afastando a alegação defensiva de inaplicabilidade do óbice legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 1º, XVII, inclui como impeditivos os crimes de violência contra a mulher previstos no Código Penal e na Lei nº 11.340/2006, de modo a abranger todas as infrações cometidas no contexto da violência doméstica e familiar.

4. A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo evidencia a intenção de conferir máxima efetividade à proteção da mulher, não se restringindo apenas aos tipos penais expressamente elencados, mas a todos os crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que delitos praticados em contexto de violência doméstica constituem crimes impeditivos para fins de indulto e comutação, em respeito ao sistema jurídico de tutela da mulher e aos compromissos internacionais de proteção dos direitos humanos.

6. No caso concreto, a condenação pelo crime de ameaça (art. 147, CP), cometida contra companheira, insere-se no âmbito da Lei nº 11.340/2006, configurando crime impeditivo à concessão do benefício.

7. O parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto em crimes não impeditivos ao cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, requisito não preenchido pelo reeducando até 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não expressamente previstos no rol do Decreto nº 12.338/2024, configuram crimes impeditivos à concessão do indulto.

2. A interpretação sistemática e teleológica da norma deve privilegiar a proteção integral da mulher, em consonância com a Lei nº 11.340/2006 e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

3. A ausência do cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo inviabiliza a concessão do benefício para os crimes não impeditivos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, XVII, 7º, parágrafo único e 9º; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 55.030/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.06.2015, DJe 29.06.2015; STJ, AgRg no HC 587.663/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, HC nº 00000000000001016298, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.07.2025, DJe 31.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016029-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO SCARAMUSSA PESCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NATUREZA DE CRIME IMPEDITIVO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de execução penal nº 0000165-84.2013.8.08.0069, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, por ausência de requisito objetivo. A defesa sustentou a inexistência de condenação por crime impeditivo, afastando a aplicação do art. 9º do decreto. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento. O Tribunal, contudo, manteve a decisão denegatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), configura crime impeditivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, afastando a alegação defensiva de inaplicabilidade do óbice legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 1º, XVII, inclui como impeditivos os crimes de violência contra a mulher previstos no Código Penal e na Lei nº 11.340/2006, de modo a abranger todas as infrações cometidas no contexto da violência doméstica e familiar.

4. A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo evidencia a intenção de conferir máxima efetividade à proteção da mulher, não se restringindo apenas aos tipos penais expressamente elencados, mas a todos os crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que delitos praticados em contexto de violência doméstica constituem crimes impeditivos para fins de indulto e comutação, em respeito ao sistema jurídico de tutela da mulher e aos compromissos internacionais de proteção dos direitos humanos.

6. No caso concreto, a condenação pelo crime de ameaça (art. 147, CP), cometida contra companheira, insere-se no âmbito da Lei nº 11.340/2006, configurando crime impeditivo à concessão do benefício.

7. O parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto em crimes não impeditivos ao cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, requisito não preenchido pelo reeducando até 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não expressamente previstos no rol do Decreto nº 12.338/2024, configuram crimes impeditivos à concessão do indulto.

2. A interpretação sistemática e teleológica da norma deve privilegiar a proteção integral da mulher, em consonância com a Lei nº 11.340/2006 e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

3. A ausência do cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo inviabiliza a concessão do benefício para os crimes não impeditivos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, XVII, 7º, parágrafo único e 9º; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 55.030/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.06.2015, DJe 29.06.2015; STJ, AgRg no HC 587.663/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, HC nº 00000000000001016298, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.07.2025, DJe 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
FABRICIO SCARAMUSSA PESCA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo de execução nº 0000165-84.2013.8.08.0069, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto, nos termos do Decreto nº 12.338/2024, em razão do não preenchimento do requisito objetivo.

A defesa apresentou razões recursais, sustentando que o reeducando preenche os requisitos para a concessão do benefício, ressaltando que o reeducando não ostenta condenação por crime impeditivo, sendo inaplicável, portanto, a exigência contida no artigo 9º do aludido Decreto.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a concessão do indulto.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. .

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
FABRICIO SCARAMUSSA PESCA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo de execução nº 0000165-84.2013.8.08.0069, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto, nos termos do Decreto nº 12.338/2024, em razão do não preenchimento do requisito objetivo.

A defesa apresentou razões recursais, sustentando que o reeducando preenche os requisitos para a concessão do benefício, ressaltando que o reeducando não ostenta condenação por crime impeditivo, sendo inaplicável, portanto, a exigência contida no artigo 9º do aludido Decreto.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a concessão do indulto.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do recorrente ao indulto, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

A magistrada de origem negou o benefício, tendo em vista que na ação penal n. 0005486-12.2015.8.08.0011, o reeducando foi condenado no 147 do Código Penal na forma da Lei 11340/06, classificando-o como crime impeditivo (art. 1º, XVII, do Decreto n. 12.338/2024), o que atraí a incidência no disposto no parágrafo único do artigo 7º do aludido diploma legal, que assim dispõe: “Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.

Consta, ainda, da decisão objurgada que “de acordo com o relatório Linha do Tempo Detalhada, até a data do Decreto, o reeducando ainda não havia cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício no crime não impeditivo.”

Ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, verifico que a condenação relativa ao artigo 147, caput, do Código Penal, está inserida no contexto da violência doméstica, revelando crime impeditivo.

Não desconheço que a redação constante do art. 1º, XVII, do Decreto n. 12.338/2024 aponta como crimes impeditivos os praticados com “violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021."

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se debruçou sobre o tema, concluindo pela natureza de crime impeditivo de todos as infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) se a intenção do inciso XVII do Decreto, ao impedir o Indulto e/ou Comutação aos condenados por crimes constantes na Lei Maria da Penha, fosse restringir o impedimento aos crimes em sentido estrito, bastaria mencionar unicamente o artigo 121-A e artigo 147-A do Código Penal e as Leis ns. 13.718/2018 e 14.192/2021, sem necessitar de qualquer alusão à Lei n. 11.340/2006 (porém, não é o que se vê).”

Recorda-se aqui, especificamente em relação ao sistema legislativo de proteção à mulher vítima de violência doméstica, o posicionamento dos Tribunais Superiores, sempre voltado à efetividade plena dos comandos que conferem maior proteção à ofendida, considerando o caráter de violação aos direitos humanos que reveste toda e qualquer ato de agressão perpetrado contra a mulher no ambiente doméstico.

Neste sentido, é evidente que o Decreto 12.338/2024, ao impedir a concessão do indulto e/ou comutação nos casos de crime de violência contra a mulher, explicita, a partir dos demais crimes citados, a intenção de englobar todos os crimes relacionados e, para isso, utilizou-se não só dos dispositivos taxativos e exaustivos, mas previsão que protege a violência contra a mulher em sentido amplo, como deve ser, em respeito à própria razão de existir da Lei.

(...)

Portanto, no caso concreto, deve-se considerar como impeditivos para a concessão do indulto/comutação o (s) crime (s)/contravenção penal, uma vez que combinado com os artigos 5º e 7º, ambos da Lei n. 11.340/06.

À vista disso tudo, não há qualquer dúvida que o (s) crime (s)/contravenção penal pelo qual o agravante resgata a pena está dentro do contexto da Lei Maria da Penha e por isso não pode ser alcançado pelo benefício de indulto e comutação previsto no Decreto n.
12.338
/2024.

Pouco resta para acrescentar, reforçando-se que não se trata de analogia malam partem, como sustenta a defesa, mas de mera interpretação da norma a partir do sistema de proteção à mulher adotado no sistema jurídico brasileiro.

Aliás, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "a própria Lei n.
11.340
/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente.

Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF)." (RHC 55.030/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015).

Não se trata, portanto, de interpretação extensiva, esta sim vedada em relação às restrições contidas no decreto concessivo de
indulto
, mas de interpretação sistemática e teleológica das disposições legais, plenamente autorizadas e aplicadas pelos Tribunais Superiores quanto aos institutos de
indulto
e comutação da pena.

Nesse sentido: "Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação
/indulto
. Em outras palavras, não se pode criar restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na
Constituição Federal
."(
AgRg no HC 587.663/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, D Je de 14/9/2020).

Assim, considerando que o dispositivo legal excetua expressamente os condenados por crimes no âmbito da Lei
11.340
/2006 e que os crimes pelos quais o apenado cumpre pena foram praticados contra a sua companheira - ou seja, no âmbito da violência doméstica -, não há como conceder a benesse pretendida.

(...).

(STJ, HC: 00000000000001016298, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025).

Desse modo, a condenação relativa ao artigo 147, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, está retratada como crime impeditivo no mencionado dispositivo legal, sendo a hipótese, portanto, de aplicação do parágrafo único do artigo 7º, Decreto nº 12.338/2024.

Assim, tendo em vista que o reeducando, até a data de 25 de dezembro de 2024, não cumpriu 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício no crime não impeditivo, relativo a ação penal n. 0015085-97.2012.8.08.0069.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.